Tribunal: TJDFT
Processo: 0738258-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738258-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SINVAL JOSÉ FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNDO PASEP. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. ATO ILÍCITO. SAQUE INDEVIDO. LAUDO PERICIAL DO JUÍZO E TÉCNICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE MICROFICHAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. 1. A adesão ao PASEP decorreu da legislação vigente no país à época e não de contrato de adesão, razão pela qual não há relação de consumo entre o servidor e o Banco do Brasil. 2. Para fins de comprovação dos depósitos na conta PASEP, é dever da parte apresentar as respectivas microfichas ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo, em atenção ao artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3. Havendo divergência contábil entre o laudo do assistente judicial e o laudo do assistente técnico da parte, e se o autor não lograr êxito em infirmar a conclusão da perícia, deve-se acolher o laudo pericial judicial. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 2o, 3o e 6o, inciso VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a relação existente entre as partes é de consumo, pois o caso tratado nos autos não se restringe apenas ao simples depositário de valores do fundo gestor do PASEP, mas de sua gestão própria de creditamento de valores incorretos nas contas individuais, razão pela qual se insere nas regras consumeristas; b) Lei Complementar no 8/1970, Lei Complementar no 26/1975, Decreto no 4.751/2003, Decreto no 9.978/2019, 927 e 944, ambos do Código Civil, 37 e 239, ambos da Constituição Federal, 7o, 8o e 10o, todos do Decreto 4.751/2003, Decreto 9.978/2019, 4o e 5o, ambos da LC 7/1970, 5o da LC 8/1970, e LC 26/1975, asseverando, em síntese, que a competência é do Banco do Brasil em relação ao PASEP e sobre condenações por falta da atualização com os índices determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Verbera que o recorrido tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP. Esclarece que faria jus aos danos causados ao recorrente pela má gestão de sua conta pelo recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigos 341, 371, inciso I, e 373, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porquanto entende que deveria ter ocorrido inversão do ônus da prova. Requer a majoração dos honorários sucumbenciais fixados. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome da patrona MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 58390774). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o, 2o, 3o e 6o, inciso VIII, e 14, todos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027